Tribunal: TJDFT
Processo: 0001711-18.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CAUSA DE AUMENTO - REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO DE 1/3. ADEQUAÇÃO. EXCESSO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO EM BENEFÍCIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A causa de aumento da pena relativa ao repouso noturno aplica-se tanto ao furto simples, quanto ao furto qualificado, em razão de seu caráter objetivo. Precedentes do STJ.
2. A definição da fração de redução relativa à tentativa será fixada de acordo com o caminho do crime percorrido, ou seja, quanto mais próxima à consumação delitiva, menor é o grau de diminuição da pena.
3. Demonstrado o iter criminis percorrido pelo réu e que o furto qualificado somente não se consumou por circunstância alheia a sua vontade, ao sofrer acidente quando da tentativa de fuga do estabelecimento comercial, em posse dos cheques e valores em espécie de propriedade da vítima, adequada a diminuição da tentativa na fração mínima de 1/3.
4. Verificado excesso na estipulação da pena-base pelo juízo a quo, não há óbice que o cálculo da pena seja reanalisado, de ofício, em benefício do réu, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.